Tribunal: TJDFT
Processo: 0750607-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750607-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA DIAS SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ELAINE CRISTINA DIAS SILVA, contra a decisão ID origem 200949690, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos Cumprimento de sentença no 0715230-19.2021.8.07.0007, movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora em que executada alega a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por se referir a valores que recebe como estagiária. Afirma, ainda, desconhecer a parcela no valor de R$ 2.800,00 referente à nota promissória objeto de cobrança nestes autos. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, a designação de audiência de conciliação, a produção de prova pericial (grafotécnica) e o acolhimento da impugnação à penhora (id. 191550525). A exequente aduz a inexistência de documentos que demonstrem a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, sucessivamente, a manutenção da penhora no percentual de 30% (id. 194218171). É o relatório. Decido. Na hipótese dos autos, houve bloqueio no SISBAJUD, id. 189576590 e 190125922. O art. 833, inciso IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria. A devedora afirma a impenhorabilidade da quantia de R$ 4.071,76 bloqueada junto à sua conta bancária no Banco C6 S/A (id. 189576590), por se tratar de quantia decorrente de depósito referente à bolsa de estágio. Incumbe, todavia, à executada produzir provas que alicercem a tese de defesa sustentada nos autos, de acordo com os comandos estabelecidos no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. No presente caso, a executada não demonstrou que os montantes constritos derivem da bolsa. Não há, nos autos, qualquer elemento material que possa dar substrato à alegação.Confira-se, a propósito, o entendimento a respeito da temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA CORRENTE. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PROVA. INEXISTÊNCIA. I - São absolutamente impenhoráveis os valores de natureza alimentar, até 40 salários mínimos, depositados em poupança ou conta corrente, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015. II - Sem a prova de que os valores depositados na conta corrente do devedor decorrem exclusivamente do recebimento de proventos de aposentadoria, a penhora eletrônica deve ser mantida. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.968502, 20160020186917AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 437/484). Ademais, quanto aos argumentos de mérito, as matérias da impugnação são restritas àquelas previstas no 854, § 3o, inciso I, do CPC, que não abrangem matérias de mérito decididas em sentença, já acobertadas pela coisa julgada. No que toca ao pedido para audiência de conciliação, registro que a exequente não se manifestou favoravelmente ao ato. Nada impede que as partes cheguem a uma autocomposição extrajudicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. (Id. 200949690) Nas razões recursais, a agravante, inicialmente requer os benefícios da gratuidade de justiça, alegando, para tanto, sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos processuais, bem como requer o prazo em dobro tendo em vista está patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniProcessus. Sustenta que a conta bancária no Banco C6 S/A afetada pelo bloqueio (Teimosinha no valor de R$ 4.071,76 – Id. 189576590) é a mesma onde a Agravante recebe a sua bolsa como estagiária e de sua atividade de vendedora autônoma, razão pela qual tais verbas são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Aduz que o bloqueio atinge valores que compõem a receita mensal da agravante, a medida não apenas compromete seu sustento, mas também o de sua família, configurando violação de seus direitos fundamentais. Aponta, em abono a sua tese, que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em decisão recente, ampliou o alcance da impenhorabilidade das verbas essenciais à subsistência do devedor, estabelecendo que valores de até 40 salários mínimos são considerados impenhoráveis não apenas quando depositados em contas poupança, mas também em contas correntes e outras aplicações financeiras. Refuta o indeferimento da produção de prova pericial para atestar a autenticidade da assinatura constante da nota promissória para fins de cobrança do valor de R$ 2.800,00 (Id. 101359152). Refuta, ainda, a imposição de multa valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, quando do julgamento dos embargos declaratórios interpostos da decisão que rejeitou a impugnação. Alega, para fins de concessão do efeito suspensivo, que a probabilidade do direito se mostra presente uma vez que os valores são incontestavelmente impenhoráveis, haja vista serem inferiores a quarenta salários-mínimos e essenciais para o seu sustento. O perigo de dano é evidente, uma vez que a dignidade e a subsistência da agravante estão em iminente perigo Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada para desbloquear os valores bloqueados em sua conta do banco C6, uma vez que se trata de verba alimentar e impenhorável. No mérito, requer: a) a confirmação da liminar; b) a realização da perícia grafotécnica requerida, como meio de garantir a correta apreciação da autenticidade da nota promissória apresentada pela parte contrária; c) afastar a aplicação da multa dada nos embargos de declaração. Sem preparo, face a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Não conheço do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o benefício já foi deferido à parte agravante, com efeito ex nunc, quando do proferimento da decisão ora agravada. Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. Conheço dos demais pedidos, uma vez que presentes os requisitos para tanto. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo para que a decisão recorrida seja reformada no intuito de desbloquear os valores penhorados na conta do banco C6 da agravante. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o desbloqueio da penhora de valores na conta da agravada. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários mínimos, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) g.n. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante § 2° do mesmo dispositivo, dentre os quais está previsto o saldo disponível em caderneta de poupança até a quantia de 40 salários-mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimento de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1858756, 07027571720248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1856754, 07012667220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)g.n. Nesse contexto, filio-me ao entendimento que considera impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos em conta corrente, caderneta de poupança ou investimento de qualquer natureza, razão pela qual considero indevida a penhora ocorrida na conta do banco C 6 da agravante por meio de bloqueio via SISBAJUD, sob os ids. 189576590 e 190125922. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação das constrições efetivadas via SISBAJUD sob os Ids. 189576590 e 190125922, constante da conta corrente da agravante no banco C 6. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator